Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-26.2010.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022751-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), NELSON PLANET JUNIOR - CPF: 022.417.738-91 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - CPF: 191.468.528-83 (ADVOGADO), VANESSA PIRES MORAES DECARI - CPF: 262.930.178-89 (APELANTE), MITUO MARCOS ITIROKO - CPF: 617.881.809-25 (APELANTE), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA BABILONIA - CPF: 828.699.796-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO BABILONIA MARQUES - CPF: 039.568.961-90 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO - CPF: 649.770.566-04 (APELANTE), PEDRO CONSTANTINO - CPF: 094.769.036-00 (APELANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PIRES MORAES DECARI - CPF: 262.930.178-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE APARECIDA BABILONIA - CPF: 828.699.796-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BABILONIA MARQUES - CPF: 039.568.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO - CPF: 649.770.566-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE THOME - CPF: 219.593.658-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA E CONCLUIU PELA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO.

Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em que restou julgada extinta a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso e arbitrados honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cujo
decisum
fora reformado tão somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao agravo interno fora negado provimento por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, motivo pelo qual foi interposto Recurso Especial (id. 120910964), cujo Juízo de Admissibilidade, realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 131248172) em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, determinou a remessa destes autos a esta Colenda Câmara para eventual Juízo de Retratação, visto que o acórdão lançado se encontraria, possivelmente, em desconformidade com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O recurso paradigma referencial da controvérsia é o REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, cujo entendimento estabilizado é no sentido de que “
quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado”
, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino
, manteve a decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso, para majorar os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o valor da causa, na época do ajuizamento, era de R$ 954.349,81 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

O Acórdão que desproveu o recurso à unanimidade foi assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU A VERBA EM DEZ MIL REAIS – INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração com razoabilidade e proporcionalidade. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada na decisão impugnada, revela-se insuficiente para hostilizá-la, acarretando o improvimento do agravo interno.
”

Publicado o acórdão,
Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino
, irresignados com seu inteiro teor, interpuseram Recurso Eespecial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Cártula Fundamental, ao argumento de que o Egrégio Tribunal de Justiça violou o artigo 85, § 8º, do CPC, além de divergência jurisprudencial.

Em sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, a Vice-presidência deste Sodalício, consubstanciado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado 183/185 TJ/MT e Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiças do Brasil, determinou a remessa destes autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação.

Nesses casos, tem-se que compete ao órgão jurisdicional fracionário de origem deste Tribunal de Justiça fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, bem como o recurso paradigma, observa-se que a matéria objeto da atual controvérsia, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, foi afetada pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos,
os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
.

Contudo, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC,
in verbis
:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) ".

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda).
Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)
" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Partindo dessas premissas, os honorários devem ser fixados em consonância com a sistemática acima, mormente porque o valor da causa ultrapassa os 200 salários mínimos previstos no inc. I do §3º.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado em 10% (dez por cento) na primeira faixa, em 8% (oito por cento) restante na segunda faixa.

Com essas considerações,
retifico o julgamento proferido neste Recurso de Agravo Interno
, adequando o acórdão ali prolatado ao voto proferido nos termos do paradigma, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, revendo, desta forma, a decisão monocrática proferida por este Relator e condenar o Estado ao pagamento da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022